Tribunal: TJPA
Processo: 0812720-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812720-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SALLES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes dos artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180, caput, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. audiência de instrução e julgamento designada para 12/12/2022. feito complexo. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade.

constrangimento ilegal não configurado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde
12
/09/2021
. A
denúncia foi oferecida no dia 05/10/2021 e devidamente recebida
.
Em 20/10/2021 e 11/01/2022, foram indeferidos os pedidos da defesa e mantida a custódia preventiva do coacto. Em decisão proferida no dia 12/03/2022, o juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional com relação aos acusados citados por edital: Itamar de Souza Salles, Luiz Ferreira do Santos, Cleyde Macedo da Silva e Wender Araújo Ferreira; nomeou defensor dativo para atuar em favor dos acusados Antônio Marcos Gonçalves e Janilson Resende de Oliveira da Silva, bem como recebeu a denúncia em desfavor do ora paciente.
O coacto foi citado em 10/02/2022, conforme certidão de fls. doc. ID nº 50352792, e apresentou resposta à acusação no dia 18/02/2022 (doc. ID nº 51072977).
Em decisões proferidas nos dias 20/10/2021 e 11/01/2022, 01/06/2022 e 14/09/2022, foram indeferidos os pedidos da defesa e mantida a custódia preventiva do paciente. A
audiência de Instrução e julgamento foi designada para o dia 12/12/2022
;

3.

Verifica-se a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves que foram praticados, em tese, por 7 acusados, dos quais 4 não foram encontrados para serem citados e não apresentaram procurador, de modo que o magistrado precisou adotar as medidas necessárias a fim de sanear os autos como determinar a citação por edital, suspender o processo e prazo prescricional e nomear defensor dativo.

4.

Ordem conhecida e denegada.

5.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 07 de novembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL DE SOUZA SALLES, denunciado pela prática dos nos crimes do artigo 16, §1º, incisos III e IV, e §2º da Lei 10.826/2003 c/c art. 180 e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Alega o impetrante, em suma, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face de excesso de prazo para formação da culpa, vez que se encontra preso desde 11/09/2021, sem que a instrução tenha sido encerrada. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 11/09/2021, a Delegacia de Representação a Roubos e Bancos e Antissequestros – DRRBA, recebeu informações que os denunciados estavam reunidos no município de Acará, planejando algum tipo de ação criminosa relacionada a roubo contra instituição financeira. Ato continuo, uma equipe de policiais se dirigiu até a residência do denunciado Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “gordo”, na Rua Travessa São Severino, logrando êxito em localizar 1 (um) fuzil modelo Ar 15, calibre 223, marca Colt; 1 (um) fuzil, do tipo artesanal, calibre .50; 33 (trinta e três) munições de calibre 5.56; 10 (dez) munições de calibre .50, 03 (três) munições de calibre .12 e 26 estojos deflagrados de calibre 5,56 e 07 emulsões explosivas e cordéis detonantes; além de peças do veículo Honda/HRV, placa PDA9537. Próximo à residência de “Gordo” ainda foi localizado um veículo automotor fruto de roubo, de marca Honda, modelo HRV, placa PDA-9537, modificado e com 07 (sete) emulsões explosivas, pronto para receber placas de ferro (blindagem). Simultaneamente, uma equipe de policiais se dirigiu às margens da PA-252, zona rural de Acará, onde lograram êxito em prender em flagrante delito os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e
Daniel de Souza Salles, ora paciente, em um carro fiat/argo, placa QWT-OF06, na posse de 1 (uma) carabina, modelo magal, calibre ponto 30; 1 (um) rifle, tipo FSS, calibre 762, 1 (um) fuzil, modelo M-4, Calibre 556; grande quantidade de munição e duas placas de ferros, que seriam aplicadas no carro Honda HRV.

Consta, ainda, da denúncia, que: “
as testemunhas ouvidas perante a autoridade policial confirmaram os fatos narrados. As armas e munições que seriam utilizadas na ação criminosa foram devidamente apreendidas conforme termo de apreensão de pg. 01/05 do Id: 35172925. O denunciado Daniel de Souza Sales, em auto de reconhecimento fotográfico (pg. 32/39 do Id: 35172923), reconheceu com plena e absoluta certeza os demais integrantes do grupo. Os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e
Daniel de Souza Sales, confessaram as práticas delituosas a eles imputadas, bem como delataram os demais integrantes do grupo, informando que seria realizado um roubo contra carro forte na região de Tailândia/PA
. Confessaram ainda que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson”; Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”; Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”; e Wender Araujo Ferreira, conhecido como “piranha”, também faziam parte da associação criminosa. Conforme relatório final de Id: 35172927, restou demonstrado que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson, Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”, Luiz Ferreira dos Santos, vulgo “Galego” seriam responsáveis diretos no ataque ao carro forte na cidade de Tailândia – PA. Wender Araujo Ferreira, conhecido como “piranha” era o responsável pelo apoio logístico, receber os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, ajudar a esconder as armas, bem como servir de guia para os assaltantes.
Daniel de Souza Sales, ficou encarregado de prestar apoio logístico e material ao grupo, transportando armas, munições e explosivos, bem como auxiliando na preparação do crime e na fuga, além de ter custeado parte da empreitada criminosa.
Antônio Marcos Gonçalves Reis, foi responsável pelo apoio logístico e material ao grupo, recebeu os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, e realizou a preparação do veículo HONDA/HRV, que seria usado na ação criminosa, ademais, guardou as armas e explosivos na sua casa, bem como era guia para os assaltantes. Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”, forneceu armas, munições e explosivos, bem como auxiliou na preparação do crime e participaria da organização da fuga. A autoria e materialidade do crime acima relatado restam devidamente demonstradas ao longo da fase administrativa da persecutio criminis, bem como nos depoimentos das testemunhas e dos documentos juntados aos autos, bem como pelo estado flagrancial dos denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e Daniel de Souza Sales
”. A exordial acusatória foi oferecida no dia 05/10/2021, imputando aos acusados a prática dos tipos penais descritos nos Artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180
caput
e Art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 20/10/2021 (doc. ID nº 38356050).

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao
alegado excesso de prazo
, cumpre ressaltar, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual PJE,
o paciente encontra-se preso preventivamente desde
12
/09/2021
. A
denúncia foi oferecida no dia 05/10/2021 e devidamente recebida em 20/10/2021, ocasião em que o juízo coator indeferiu o pedido da defesa e manteve a custódia preventiva do coacto. Em decisão proferida no dia 11/01/2022, foi reavaliada e mantida a prisão cautelar e ratificado o recebimento da denúncia. A defesa de Daniel requereu, em 26/01/2022, a restituição do veículo apreendido na ocasião do flagrante, pelo que foi determinada a intimação do órgão ministerial para manifestação.
Em decisão proferida no dia 12/03/2022
, o juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional com relação aos acusados citados por edital: Itamar de Souza Salles, Luiz Ferreira dos Santos, Cleyde Macedo da Silva e Wender Araújo Ferreira; nomeou defensor dativo para atuar em favor dos acusados Antônio Marcos Gonçalves e Janilson Resende de Oliveira da Silva, bem como ratificado o recebimento da denúncia em desfavor do ora paciente.
O coacto foi citado em 10/02/2022
, conforme certidão de fls. doc. ID nº 50352792, e
apresentou resposta à acusação no dia 18/02/2022
(doc. ID nº 51072977).

O paciente impetrou
habeas corpus
protocolado sob o nº 08000492-26.2022.8.14.0000
, requerendo a revogação da sua custódia, o qual foi
julgado no dia 05/04/2022, sob minha relatoria, tendo a Ordem sido denegada à unanimidade de votos
.
Inconformado, interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça – RHC nº 163425-PA, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que lhe negou provimento, em 31/05/2022, recomendando, ao final, que o juízo
a quo
empreendesse celeridade ao feito e reexaminasse a necessidade de segregação cautelar.

Em decisão proferida no dia 01/06/2022
, atendendo à determinação do Tribunal Superior,
o juízo coator reavaliou a prisão preventiva do coacto e entendeu pela necessidade de sua manutenção
. Conforme as informações prestadas (doc. ID nº 11084432), em 06/08/2022 foi apresentada a última resposta à acusação referente ao acusado Janilson, de modo que o juízo singular, em decisão constante em Id. n. 77015991 e publicada em 14/09/2022, revisou mais uma vez as prisões cautelares, com esteio no art. 316 do CPP, e entendeu que os seus requisitos permanecem hígidos, sendo indispensável para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por fim, ratificou a denúncia na forma do art. 399 do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento para o dia 12/12/2022, em vista da extensa pauta da comarca.

Consignou a autoridade coatora, às fls. doc. ID nº 11084432, que: “
este magistrado começou a responder por esta Vara no dia 18 de julho de 2022 (...). Além disso, gostaria de acrescentar que a Vara Única de Acará cumula diversas competências (cível, criminal, infância e juventude, fazenda pública, previdenciário etc), além da jurisdição eleitoral, o que por si só reclama atendimento prioritário a centenas de processos com questões urgentes, notadamente em ano eleitoral. (...) Saliento, ainda, que o acervo desta Vara é de mais de 4 (quatro) mil processos, contando o magistrado apenas com o auxílio de um assessor em gabinete. Importa também destacar que a Vara sofreu fortes impactos negativos gerado por força da Pandemia (Covid19), vez que até ano passado não tinha nem mesmo iniciado a virtualização do seu acervo físico existente, situação que colaborou para que estes processos ficassem muito tempo sem movimentação”
.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, neste momento, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves que foram praticados, em tese, por 7 acusados, dos quais 4 não foram encontrados para serem citados e não apresentaram procurador, de modo que o magistrado precisou adotar as medidas necessárias já relatadas, a fim de sanear os autos como, por exemplo, determinar a citação por edital, suspender o processo e prazo prescricional e nomear defensor dativo.

Outrossim, verifica-se que o processo vem sendo impulsionado, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 12/12/2022.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável, até a presente data, que configure excesso de prazo, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a Ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 08/11/2022